Tribunal: TJDFT
Processo: 0703695-56.2022.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Posse ilegal de arma de fogo com sinal identificador suprimido. Provas. Crime de perigo abstrato. Tipicidade. Estado de necessidade. Pena. Confissão. Causa de aumento. Regime prisional. Gratuidade de justiça.
1 - A prisão do réu em flagrante por manter ilegalmente arma de fogo com numeração suprimida em sua casa, a apreensão da arma de fogo e munições, que foram periciadas, o depoimento do policial que participou do flagrante e a confissão do réu, em juízo, são provas suficientes para a condenação.
2 - No crime de posse ilegal ou irregular de arma de fogo de uso restrito ou permitido – crime de perigo abstrato e de mera conduta - dispensa-se o resultado naturalístico, suficiente a conduta do agente.
3 – Adquirir e manter sob sua guarda arma de fogo com numeração suprimida, apta a efetuar disparos, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tipifica o crime do art. 16, § 1o, IV, da L. 10.826/03, como ocorreu no caso.
4 – Para que haja o estado de necessidade, necessário os requisitos: a) ameaça a direito próprio ou alheio; b) existência de um perigo atual e inevitável; c) inexigibilidade do sacrifício do bem ameaçado; d) situação não provocada voluntariamente pelo agente; e) inexistência de dever legal de enfrentar o perigo; e f) conhecimento da situação de fato justificante.
5 – Não demonstrado o perigo atual e inevitável que motivou o réu a adquirir e manter sob sua guarda a arma de fogo, nem a inexigibilidade de sacrificar o bem ameaçado, não se reconhece estado de necessidade.
6 – Afasta-se a causa de aumento do art. 20, II, da L. 10.826/03 se a condenação que a justificou transitou em julgado há mais de uma década, e o réu já cumpriu integralmente a pena.
7 - O regime prisional será o fechado se a pena fixada é superior a quatro anos, o réu é reincidente e tem maus antecedentes (art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do CP).
8 - Compete ao juiz da execução penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária.
9 - Apelação provida em parte.